Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO CASSADA. NOVA DECISÃO PROFERIDA. MESMA NULIDADE VERIFICADA, ACOMPANHADA DE CONTRADIÇÃO. NOVA CASSAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
2. Verificada reiterada nulidade no curso processual no sentido de não se examinar a impugnação à penhora trazida aos autos, conforme já reconhecido em sede de agravo de instrumento anterior, impõe-se nova cassação da decisão, notadamente quando a segunda ainda vem acompanhada de contradição, mencionando o acolhimento da impugnação, mas determinando a expedição de ofício para efetivação da penhora no rosto dos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.